Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-23.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes.

NULIDADE - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados no

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes.

NULIDADE - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados no julgado.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estipulada é excessivamente elevada - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - Juízo de primeira instância categórico em acolher o pedido de revisão de taxa de juros remuneratórios formulado pela autora - Tese recursal de improcedência que não colhe - Sentença mantida neste ponto.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO - Interpretação da regra preconizada no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor - Reconhecimento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça de que a determinação de restituição dobrada do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS) - Consolidação do entendimento jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros remuneratórios praticados pela empresa requerida em contratos análogos que, dada sua insistência na incursão da respectiva cláusula abusiva, caracteriza na hipótese a destacada violação ao princípio da boa-fé objetiva - Restituição do indébito verificado devida em dobro - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Modulação dos efeitos da referida decisão do STJ que não alcança o período do contrato em exame - Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em patamar insuficiente à devida remuneração do trabalho desempenhado pelo advogado da requerente - Majoração necessária - Fixação que, todavia, não deve alcançar o importe almejado - Honorários sucumbenciais majorados, por equidade (Art. 85, § 8o, CPC), para R$ 1.500,00 - Sentença reformada neste ponto.

DANOS MORAIS - Contratação que, embora de abusividade reconhecida, não gerou ofensa a direito da personalidade da requerente a ponto de caracterizar efetivos danos morais - Hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida neste ponto - RECURSO da ré NÃO PROVIDO - RECURSO da autora PARCIALMENTE PROVIDO.